Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708088-62.2020.8.07.0018 APELANTE: NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO DESPACHO Intime-se o apelante-réu para se manifestar sobre a possível intempestividade do apelo que interpôs (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 24 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora